Tribunal: TJMT
Processo: 1009719-82.2023.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009719-82.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEUZA XAVIER ALANO - CPF: 518.270.181-00 (APELANTE), JAQUELINE STEFANE EMERIQUE DA SILVA - CPF: 055.119.121-07 (ADVOGADO), LOURIVAL XAVIER MORENO - CPF: 286.591.981-15 (APELANTE), LAURINDA DEL FIOL XAVIER - CPF: 908.805.101-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VERBAS REMANESCENTES EM CONTA CAPITAL DE COOPERATIVA – POSSIBILIDADE – INCLUSÃO NO ALVARÁ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei nº 6.858/80 se destina a regular o pagamento, aos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário e, na sua falta, aos sucessores, indicados em alvará judicial, de valores devidos pelos empregadores aos empregados e de saldos de FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular. De acordo com o art. 1º da referida Lei, o pagamento dessas rubricas se dá independentemente de inventário ou arrolamento, visando a desburocratização do pagamento dos valores desta natureza.

No caso, a rubrica cujo levantamento é postulado se enquadra na previsão contida no art. 1º da Lei nº 6.858/1980. Assim, restando comprovado que inexistem dependentes habilitados do falecido perante a Previdência Social e considerando que os demandantes são os sucessores legais da falecida, é de ser deferida a inclusão de saldo remanescente de conta capital de cooperativa no alvará.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta por NEUZA XAVIER ALANO E LOURIVAL XAVIER, visando reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta, nos autos do Alvará Judicial n. 1009719-82.2023.8.11.0007, deixados pela falecida Priscila Pereira dos Santos, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, autorizando-os a promoverem o levantamento da quantia de R$ 454,43 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), correspondente ao valor disponível em conta poupança em nome da falecida LAURINDA DEL FIOL XAVIER, CPF nº 908.805.101-10, junto à instituição financeira Sicredi Grandes Rios MT/PA (id. 306268870).

Nas razões do recurso, de id. 306268874, os recorrentes sustentam a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que,
“o valor informado de R$ 24.776,34 (vinte e quatro mil e setecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), que estava em aplicação financeira, foi retirado, de modo que o saldo atual da conta é inferior ao limite estabelecido pela Lei 6.858/1980, sendo possível o levantamento de todo o valor, incluindo a poupança e o valor da cota capital.”
.

Aduz que
“não há mais o valor depositado em aplicação financeira, apenas na poupança e na cota capital, conforme documentos já contidos nos autos. Importante mencionar também que a abertura de inventário apenas para o resgate do valor vinculado a cota capital é totalmente inviável e custoso, ainda mais quando a Lei prevê uma alternativa mais célere e menos onerosa.”.

Com isso, pugnam pelo provimento do recurso para a expedição de Alvará Judicial para o saque do valor R$ 5.125,91 (cinco mil e cento e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) contidos na conta bancária da senhora Laurinda Del Fiol Xavier.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A Lei nº 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento de valores devidos pelos empregadores aos empregados, assim como de montantes das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular, assim prevê em seu art. 1º:

“Art. 1º -
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e

os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e do Fundo de Participação PIS-PASEP,
não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos
, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica
dos servidores civis e militares,
e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP”

(grifei).

Nitidamente se depreende que a intenção do legislador foi a de desburocratizar o recebimento de tais rubricas pelos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil.

Por sua vez, o Decreto nº 85.845/81, que regulamenta a mencionada Lei nº 6.858/80, assim estabelece:

“Art .
1º Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego;

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP;

IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas;

V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.
(...)”
(grifei).

Da leitura dos referidos dispositivos legais, conclui-se que é juridicamente possível o pedido de alvará deduzido pelos recorrentes, para fins de levantamento de valores eventualmente disponíveis em conta capital de cooperativa,
independentemente de haver, ou não, bens a inventariar
, porquanto a rubrica se enquadra na previsão contida no art. 1º da Lei n.º 6.858/1980 e no respectivo decreto regulamentador, qual seja, o Decreto nº 85.845/81.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL . PARTILHA. SALDO DE VALORES DEIXADOS PELO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. HERDEIROS MAIORES E CAPAZES . VALORES EM CONTA CAPITAL DE COOPERATIVA. INCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Como cediço, o pedido de expedição de alvará judicial é uma das hipóteses de jurisdição voluntária previstas no artigo 725, inciso VII, do Código de Processo Civil. 2. A Lei nº 6.858/1980 trata do pagamento aos sucessores e dependentes dos valores não recebidos em vida pelos titulares, nos seguintes termos: ?Art . 2º. O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social .? 3. No particular, trata-se de pedido de alvará judicial dos valores deixados pelo de cujus, o qual deixou três filhos maiores e capazes, sendo dispensável a propositura de inventário, diante da ausência de bens a inventariar. 4.
Os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que o saldo existente em conta capital de Cooperativa está disponível para levantamento por meio de alvará judicial . 5. Nesse cenário, prestigiando os princípios da celeridade processual, razoabilidade e proporcionalidade, e atividade satisfativa, bem assim, a desnecessidade de observância de legalidade estrita (art. 723, parágrafo único, do CPC), cabível a expedição de alvará dos valores deixados pelo genitor falecido e depositados em conta capital da Cooperativa
. 6 .Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (TJ-DF 07086293020228070017 1901875, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)
. (grifo nosso)

Considerando que os apelantes anexaram aos autos extrato informando a existência de valores disponíveis em conta capital do
de cujus
, assim como não existem outros herdeiros ou bens a serem partilhados, dispensando-se o ajuizamento de inventário, o pedido merece ser acolhido.

Some-se a essa convicção, o disposto no parágrafo único do art. 723 do Código de Processo Civil, que estabelece que
“o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.”

Nesse cenário, prestigiando os princípios da celeridade processual, razoabilidade e proporcionalidade, e atividade satisfativa, entendo que os apelantes fazem jus ao recebimento dos valores deixados pelo falecido e depositados em conta capital da cooperativa SICREDI.

Com efeito, a r. sentença merece reforma, a fim de incluir o valor existente em conta capital do
de cujus
no alvará judicial.

Dispositivo.

Ante ao exposto, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar o levantamento de saldo remanescente em conta capital vinculada a LAURINDA DEL FIOL XAVIER, na proporção de 50% para cada um dos herdeiros.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atentando-se para a suspensão da exigibilidade em razão da assistência jurídica deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025